Tribunal: TJSP
Processo: 1014228-70.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento com pedido cumulado de cobrança. I Concessão de gratuidade processual que não se justificava. Presunção da declaração de hipossuficiência que é relativa e foi afastada por elementos concretos, já que se cuida empresário com renda declarada incompatível com as obrigações assumidas e indícios de ocultação patrimonial. II Cerceamento de

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento com pedido cumulado de cobrança. I Concessão de gratuidade processual que não se justificava. Presunção da declaração de hipossuficiência que é relativa e foi afastada por elementos concretos, já que se cuida empresário com renda declarada incompatível com as obrigações assumidas e indícios de ocultação patrimonial. II Cerceamento de defesa inocorrente. Julgamento antecipado admissível. Prova testemunhal desnecessária para demonstração de prejuízos patrimoniais, fato que por sua natureza reclama comprovação documental. III Relação locatícia e inadimplência incontroversas. Ausência de impugnação específica à planilha de cálculos, na qual já se procede ao abatimento da caução. Dificuldades financeiras supervenientes que não dispensavam i cumprimento da obrigação assumida no contrato. Inaplicabilidade dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da preservação da empresa para eximir o locatário do pagamento do débito. Descabimento da imposição ao credor de parcelamento da dívida, suspensão do processo ou concessão de prazo adicional para desocupação, dada a ausência de previsão legal, cuidando-se de medidas que dependem da anuência do locador. Sentença mantida. Recurso não provido.